Tribunal: STF
Processo: Rcl 53238
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. PEDIDO: PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo nº 0000242-31.2020.5.14.0005.



    2. A reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada ignorou o comando desta Suprema Corte na ADI nº 3.395/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda de servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais — Lei nº 8.112, de 1990.



    3. Alega que o servidor pretende o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou na Funasa como agente de combate a endemias.



    4. Afirma ser impossível atestar o momento em que ocorreu a contaminação e, do mesmo modo, qual o regime de trabalho vigente à época. Ressalta que a incapacidade foi constatada na vigência do regime estatutário, sendo competente, portanto, a Justiça comum, para dirimir a questão.



    5. A liminar foi concedida em 24/09/2022 para suspender o processo de origem até o julgamento desta reclamação.



    6. Busca, no mérito, a procedência do pedido para anular o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente. Pleiteia a condenação do beneficiário ao pagamento de honorários advocatícios.



    7. O beneficiário Paulo dos Santos Corvello, representado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia, apresentou contestação. Alega reconhecida a coisa julgada quanto à competência da Justiça Laboral. Diz da inexistência de relação de aderência/pertinência entre a matéria debatida na origem e a ADI nº 3.395/DF. Aponta necessária a aplicação do Tema nº 928 do ementário da Repercussão Geral. Salienta ser imperiosa a preservação da segurança jurídica, considerados inúmeros precedentes deste Supremo. Cita como precedente a Reclamação nº 31.026/RO. Assevera ausente violação ao art. 114, inc. VI, da Constituição da República. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a revogação da tutela deferida em decisão liminar. No mérito, busca a improcedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    8. No caso em tela, a reclamante aponta como paradigma de confronto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, cuja ementa transcrevo:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).  



    9. Compulsados os autos, observo que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. O julgado reclamado possui a seguinte ementa:  



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. EMPREGADO CONTAMINADO POR DDT. 



    Considerando que o trabalhador busca o ressarcimento de danos materiais e morais causados pela inércia da demandada ao propiciar um meio ambiente laboral saudável aos trabalhadores, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a presente demanda, nos termos nos arts. 114, I e VI e 119, I, ambos da CF/88 e Súmula 736 do STF.”  



    10. O entendimento firmado por esta Corte Suprema é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais. Em questões idênticas formalizadas pela mesma reclamante, não só as duas Turmas, mas também o Plenário desta Suprema Corte já se manifestaram:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021; grifos acrescidos)  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    2. A decisão aqui embargada foi proferida pela Primeira Turma na Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020. Entretanto, na Sessão Virtual de 12/3/2021 a 19/3/2021, o Plenário desta CORTE concluiu, na Rcl 44.025 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES), cuja parte autora e objeto de análise são idênticos aos do presente caso, pela competência da Justiça Comum para analisar a demanda.



    3. Portanto, não se pode admitir que, em dois casos essencialmente idênticos, esta CORTE decida de forma diametralmente oposta, motivo pelo qual o Acórdão impugnado deve ser ajustado ao que decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, prevalecendo o entendimento de que compete à Justiça Comum analisar as demandas envolvendo a FUNASA e seus servidores.



    4. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração acolhidos.” 



    (Rcl nº 42.823-AgR-ED/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 13/10/2021; grifos acrescidos)  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito administrativo. Mudança de regime jurídico de celetista para estatutário. 3. Causa de pedir relacionada ao segundo regime. Competência da Justiça comum. Ofensa ao entendimento estabelecido na ADI-MC 3.395. Precedente do Pleno. 4. Orientação firmada no tema 928 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 43.116-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos acrescidos).  



    11. Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    12. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator